Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-42.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALEMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, CP), ameaça (art. 147, caput, CP) e furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o-B, CP), na forma do concurso material (art. 69, CP). A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sob o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da autoria delitiva que justifiquem a condenação do apelante pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado mediante fraude e ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos está comprovada por boletim de ocorrência, autos de reconhecimento fotográfico, relatórios policiais, laudos de informática, mídias de áudio e prova oral.
4. A autoria resta demonstrada pelo reconhecimento da vítima, que conhecia o réu de vista, pelo relato coerente da filha da vítima, pelas ameaças comprovadas em áudios, pela confissão parcial do réu quanto à transferência dos valores e pela confirmação de uma testemunha sobre a devolução do dinheiro.
5. O conjunto probatório é harmônico e firme, não havendo contradições relevantes que fragilizem a acusação. A negativa do acusado não encontra amparo na prova produzida.
6. O crime de ameaça configurou-se de forma indireta, atingindo tanto a vítima principal quanto sua filha, ao serem proferidas intimidações por ligações e mensagens.
7. A dosimetria da pena observa corretamente as fases do art. 68 do CP, com aplicação da agravante do art. 61, II, “h”, CP (crime contra idoso) e das causas de aumento pertinentes, sendo inviável substituição ou suspensão da pena em razão da gravidade e do quantum fixado.
8. A pena de detenção não comporta regime inicial fechado, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, sendo cabível apenas os regimes aberto ou semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico, aliado a outros elementos probatórios, possui força probatória suficiente para embasar condenação quando confirmado por demais provas harmônicas.
2. A confissão parcial do acusado quanto à posse e movimentação do produto do crime reforça a autoria dos delitos patrimoniais.
3. Ameaça dirigida a terceiro da esfera familiar da vítima caracteriza o crime do art. 147, CP, quando há intimidação reflexa ao destinatário principal.
4. A prática de crimes contra idoso atrai a incidência da agravante do art. 61, II, “h”, CP, bem como causa de aumento específica no crime de furto qualificado.
5. A pena de detenção não comporta regime inicial fechado, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, sendo cabível apenas os regimes aberto ou semiaberto.